Tribunal: STF
Processo: HC 222837
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 769.152/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (Doc. 10, fls. 11-49).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 5): 



    PENAL. “HABEAS CORPUS”. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 



    Pretendida revogação/relaxamento da prisão cautelar ou a concessão de liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura. Descabimento. 



    A) Inobservância do requisito de admissibilidade previsto no artigo 654, §1º alínea “a”, do Código de Processo Penal, dando azo ao indeferimento da impetração, admitindo-se, excepcionalmente, para conhecimento da matéria apresentada, implícita a indicação em relação ao Juiz Singular (primeiro grau). 



    B) Excesso de prazo inocorrência. Réu pronunciado, inclusive com confirmação por esta Colenda Câmara e, a teor da Súmula 21 do C. Superior Tribunal de Justiça (“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”). Diversos recursos interpostos pelas partes, não verificando qualquer evidência de atraso por parte do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Em trâmite neste Tribunal pedido de Desaforamento interposto pelo próprio paciente. 



    C) Prisão preventiva - presentes, em princípio, os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar. Paciente responde por homicídio qualificado, crime hediondo, violento, o que pela própria natureza do delito, justifica, por ora, por não evidentemente abusiva, a prisão provisória existente. Certificado o trânsito em julgado para o paciente em 16 de maio de 2022, com remessa dos autos à Vara de origem em16 de agosto de 2022, onde deve ser reavaliada a prisão preventiva como já determinado pela Corte Superior. Constrangimento ilegal não configurado.



    Ordem denegada.



    Na sequência, impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 4): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO A PEDIDO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    3. No caso, o Tribunal estadual entendeu não haver demora injustificada no processamento da ação penal, pois o paciente já foi pronunciado, inclusive a sentença já foi confirmada pelo Tribunal revisor, contexto que atrai a aplicação do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte.



    4. Ademais, a própria defesa manejou concomitante ao writ originário um pedido de desaforamento do julgamento, tendo o Relator deferido o efeito suspensivo, ou seja, o trâmite do processo está paralisado para atender ao interesse da própria defesa. Nesse contexto, mostra-se incongruente a alegação de excessiva demora levantada no presente habeas corpus, sobretudo em razão da proibição da prática de atos contraditórios no processo penal. Julgados do STJ.



    5. As teses adicionais de ausência de contemporaneidade e de fundamentos da prisão preventiva configuram inovação recursal, o que é vedado em sede de agravo regimental. 



    6. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Enfatiza que a prisão temporária de VILSON foi cumprida em 03 de agosto de 2018 e convertida em prisão preventiva na data de 31 de agosto de 2018 e perdura até a presente data. Ou seja, ultrapassou 04 (quatro) anos de prisão cautelar. Aduz, ainda, que não se pode decretar a prisão preventiva de alguém somente com base em indícios de participação em qualquer evento criminoso, tampouco com base em consequências genéricas do delito imputado. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).



    A respeito da matéria, colhe-se do acórdão impugnado: 



    Busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, preso cautelarmente desde 2018, por excesso de prazo para a formação da culpa. 



    A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 



    Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código de Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 



    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    Eis as razões apontadas pelo Tribunal estadual para denegar a ordem de habeas corpus (e-STJ fls. 21): 



    (...) Ademais, a tese de excesso de prazo já foi objeto de Habeas Corpus anteriormente impetrado, com ordem denegada, por esta Colenda Câmara, como destacado pelo E. Procurador de Justiça Wilson Alencar, cujo parecer adoto como causa de decidir (fls. 819/824). De qualquer forma, o réu já foi pronunciado, inclusive com confirmação por esta Colenda Câmara e, a teor da Súmula 21 do C. Superior Tribunal de Justiça (“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”), com destaque de que foram interpostos recursos por parte dos acusados (embargos de declaração, recurso especial e extraordinário), de sorte que se algum atraso existe, este não pode ser atribuído ao Juízo ou ao Ministério Público, mas às próprias partes. Destaca-se que o trânsito em julgado para o paciente foi certificado como 16 de maio de 2022 (fls. 804) e os autos foram remetidos à Vara de origem em 16 de agosto de 2022 (fls. 4460, dos autos originais). Importante destacar que o impetrante ajuizou pedido de Desaforamento, distribuído para este Relator, cadastrado sob nº 2160802-69.2022.8.26.0000, ora em trâmite. (...) 



    Como visto, o Tribunal estadual entendeu não haver demora injustificada no processamento da ação penal, pois o paciente já foi pronunciado, inclusive a sentença já foi confirmada pelo Tribunal revisor, contexto que atrai a aplicação do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte que assim dispõe: 



    Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. (Súmula n. 21, Terceira Seção, julgado em 6/12/1990, DJ de 11/12/1990, p. 14873.) 



    Ainda, como bem pontuado no acórdão, a própria defesa manejou concomitante com o writ originário um pedido de desaforamento do julgamento, tendo o Relator deferido o efeito suspensivo, ou seja, o trâmite do processo está paralisado para atender ao interesse da própria defesa. Ressalte-se que o pleito foi registrado no Tribunal no dia 14/7/2022, já recebeu a manifestação ministerial e os autos foram conclusos para o gabinete do Relator no dia 3/10/2022 (informação colhida do site do TJSP - processo n. 2160802-69.2022.8.26.0000. 



    Nesse contexto, mostra-se incongruente a alegação de excessiva demora levantada pela defesa no presente habeas corpus, sobretudo em razão da proibição da prática de atos contraditórios no processo penal, representada no princípio Venire Contra Factum Proprium. 



    […]



    A situação atual do processo é essa (e-STJ fl. 1052, destaquei): 



    No momento os autos se encontram suspensos em relação a todos os réus, aguardando o trânsito em julgado quanto aos réus que interpuseram Recursos Especiais e Extraordinários, bem como em razão de liminar que deferiu esfeito suspensivo nos autos de pedido de desaforamento, aos quais as presentes informações são prestadas. 



    Portanto, diante do contexto traçado nos autos - em que o réu já foi pronunciado e o processo encontra-se suspenso por força de decisão liminar em pedido de desaforamento postulado pela própria defesa - não há como reconhecer a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 



    Quanto às teses adicionais (ausência de contemporaneidade e de fundamentos da prisão preventiva) configuram inovação recursal, o que é vedado em sede de agravo regimental.



    Além de ter havido sentença de pronúncia, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 152.714/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/5/2018; HC 155.238/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/4/2018; RHC 154.794/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/4/2018 e HC 154.451/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 2/4/2018), há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual.



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no julgamento do seu processo-crime, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.



    No presente caso, conforme destacado pelo STJ, o processo encontra-se suspenso por força de decisão liminar em pedido de desaforamento postulado pela própria defesa. Da mesma forma, não se pode ignorar a gravidade da conduta imputada ao paciente, assim descrita na sentença de pronúncia:



    [...] os réus teriam agido por motivo torpe (Vilson e Luiz Henrique) ou mediante paga (Wagner), sendo que o homicídio praticado teria como mola propulsora o desejo de vingança pelo denunciado LUIZ HENRIQUE ao se irresignar com o desfecho de processo cível em que o ofendido atuou como advogado e teria contrariado seus interesses, caracterizando-se tal ímpeto, ainda que num juízo de sumário de culpa, como motivo torpe. Após, o delito teria sido executado mediante paga por WAGNER, o qual foi chamado à ação criminosa por meio da intermediação de VILSON, a quem LUIZ HENRIQUE primeiro acionou e externou seu plano de vingança, oferecendo quantia em dinheiro. 



    Também há elementos que indicam o emprego de arma de fogo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel (inciso III), haja vista que há indicativos de que houve a imposição de sofrimento físico e psicológico ao ofendido, o qual teria sido mantido de joelhos, amordaçado e com as mãos amarradas no interior de seu local de trabalho, ao mesmo tempo em que implorava para que o assassino nada fizesse aos que ali se encontravam. Não obstante, há sérios indicativos de que o réu WAGNER teria comprimido o pescoço da vítima antes de alvejá-la com disparos de arma de fogo. 



    Por fim, as demais alegações não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente